Tribunal: TJDFT
Processo: 0751505-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Ementa: Processo Civil. Agravo de Instrumento. A dívida condominial é de natureza “propter rem”, não havendo impedimento legal para que o respectivo imóvel, que está livre e desembaraçado de ônus, seja constrito para o pagamento das despesas a ele vinculadas, independentemente do valor do débito. Recurso provido.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de decisão que indeferiu o pedido de penhora do imóvel que gerou a dívida condominial em razão do baixo valor do débito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a penhora do imóvel em face do baixo valor do débito.
III. Razões de decidir
3. Em se tratando de medidas executórias para a satisfação de crédito, incumbe ao juiz dirigir e deferir medidas coercitivas necessárias (art. 139, inc. IV, do CPC) no interesse do credor (art. 797 do CPC) e, quando possível, observando o meio menos gravoso para o devedor (art. 805 do CPC), que por sua vez responde com seu patrimônio no cumprimento de suas obrigações (art. 789 do CPC).
4. O princípio da menor onerosidade atribui ao devedor o ônus de indicar meios de satisfação da dívida, sob pena de violar todos os demais princípios processuais da execução.
5. A dívida condominial é de natureza “propter rem”, não havendo impedimento legal para que o respectivo imóvel, que está livre e desembaraçado de ônus, seja constrito para o pagamento das despesas a ele vinculadas, independentemente do valor do débito. Precedentes deste eg. TJDFT.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “A dívida condominial é de natureza “propter rem”, não havendo impedimento legal para que o respectivo imóvel, que está livre e desembaraçado de ônus, seja constrito para o pagamento das despesas a ele vinculadas, independentemente do valor do débito.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. LXXVII. CPC, arts. 139, inc. II e IV; 789; 797; e 805.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1988573, 0749349-22.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/04/2025; e Acórdão 1991183, 0753571-33.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025.